Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERRO MATERIAL DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PRECATÓRIO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para permitir a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no novo teto previsto pela Lei Distrital no 6.618/2020. A parte embargante alega erro material na parte dispositiva do acórdão, que indicou equivocadamente o número do precatório a ser cancelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na indicação do número do precatório a ser cancelado no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e, sendo constatado, proceder à devida correção.
III. Razões de decidir
3. O erro material na parte dispositiva do acórdão é evidente, pois o número do precatório indicado (0727967-41.2022.8.07.0000) não corresponde ao constante na petição do agravo (0739892-97.2023.8.07.0000), revelando-se estranho aos autos.
4 A existência de erro material é passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos da legislação processual.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração.